Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superior ao que lhe é possível, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Restando evidenciado que não houve a correta adequação entre o importe fixado e as possibilidades do alimentante, impõe-se a reforma da sentença hostilizada, a fim de que a obrigação alimentar seja estabelecida no patamar adequado ao caso.